Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE ENERGIA. DISCREPÂNCIA NO PADRÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÕES – ANEEL. INOBSERVÂNCIA. RECLAMAÇÕES. NÃO ATENDIMENTO. PROVAS. APRESENTAÇÃO. VIABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS LEITURAS. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS MEDIÇÕES. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, as faturas apresentadas nos autos evidenciam que o consumo de energia habitualmente aferido na unidade residencial é inferior ao indicado pela concessionária nas faturas em discussão, havendo clara discrepância na média de consumo.
2. Apesar da veracidade dos atos praticados pela concessionária no desempenho de suas atividades, registre-se que tal presunção é sempre relativa, comportando discussão quanto à idoneidade da imputação do débito em caso de comprovada irregularidade, como no caso.
3. Ao contrário do que sustenta a concessionária apelante, não houve comprovação de que a unidade consumidora estava sendo faturada a menor, sequer constando dos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a revelar a imprescindibilidade na recuperação do consumo não faturado.
4. Constatada irregularidade na medição das faturas, mostra-se necessário rediscutir o consumo aferido, principalmente por resultar de valores desproporcionais às faturas anteriores, não subsistindo a tese de validade da cobrança complementar.
5. O aumento do alegado consumo mostrou-se desproporcional e incompatível com os aparelhos e equipamentos existente na unidade.
6. O dano moral é “in re ipsa”, ou seja, de acordo com SÉRGIO CAVALIERI FILHO: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (in Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). No caso vertente, a hipótese assemelha-se ao mero aborrecimento, o que não enseja reparação a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.